Tribunal: STF
Processo: Rcl 69373
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula vinculante 14. Acesso aos autos. Diligências em andamento. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. Inviabilidade. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sete Lagoas/MG, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Narra a inicial que a autoridade reclamada permanece omissa quanto ao pedido do reclamante de habilitação nos autos do processo cautelar de número 5007064-23.2024.8.13.0672, que corre em segredo de justiça. 



    Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem para determinar que defesa tenha acesso às provas produzidas nos referidos autos. 



    Informações prestadas pela autoridade reclamada (Petição/STF nº 82.291/2024).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 14: 



“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Trago à colação, no que pertine, as informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 8 - destaquei):



    “(...)



    A presente cautelar, em andamento, tem caráter investigatório e a manutenção do seu sigilo se relaciona diretamente à eficácia das medidas em análise, dada a ausência de documentação, até o presente momento, de indícios e provas.



    A habilitação e vista dos autos, na presente fase, implicaria prejuízo à efetividade das diligências em andamento, tratando-se, inequivocamente, de hipótese excepcional, de necessária mitigação do direito à publicidade em razão do interesse público nas investigações em curso.



    (...)



    Pelo exposto, diante da existência de diligências em andamento no curso desta cautelar, INDEFIRO, por ora, o pedido de habilitação formulado em ID 10243723992, sendo certo que após a documentação das provas será concedido à parte o amplo acesso aos autos.”



    Não verifico qualquer violação à Súmula Vinculante 14, pois a autoridade reclamada em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso do reclamante à prova já documentada constante dos autos do processo de origem, a evidenciar a inadmissibilidade da reclamação.



    Na espécie, a autoridade reclamada destacou que “[a] presente cautelar, em andamento, tem caráter investigatório e a manutenção do seu sigilo se relaciona diretamente à eficácia das medidas em análise, dada a ausência de documentação, até o presente momento, de indícios e provas”.



    Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que inexiste violação da Súmula Vinculante 14 quando indeferido o acesso aos autos em razão de existirem diligências em andamento e/ou pendentes de efetivação e que possam ser prejudicadas com o deferimento do acesso:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. INQUÉRITO POLICIAL COM DILIGÊNCIAS EM CURSO. ACESSO AUTORIZADO APENAS AOS ELEMENTOS JÁ DOCUMENTADOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    1. De acordo com o enunciado vinculante n. 14 da Súmula, é “direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    2. Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (Rcl 54218 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 09.02.2023)



    Inexiste, portanto, substrato fático ou jurídico capaz de ensejar a aplicação, na espécie, do enunciado da Súmula Vinculante 14. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte orienta que “o direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante 14” (Rcl 42.510-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.11.2020); “Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 20.5.2016); “Autos de inquérito policial que estavam circunstancialmente indisponíveis em razão da pendência de realização de diligência sigilosa. Além disso, os autos encontravam-se fisicamente em poder da autoridade policial, providência que, temporariamente, impedia o imediato acesso da defesa. Razões atinentes à gestão processual que evidenciam ausência de demonstração inequívoca de atos violadores da Súmula Vinculante 14” (Rcl 25.012-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 27.3.2017); e “Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento” (Rcl 54.218-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.02.2023).



    Assim, tendo o Juízo de origem assentado, na decisão reclamada, que a habilitação e vista dos autos, na presente fase, implicaria prejuízo à efetividade das diligências em andamento, afastar tal conclusão exigiria a reabertura do debate fático-probatório, procedimento inviável em sede de reclamação (Rcl 25.254-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.8.2019; Rcl 32.868-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03.5.2019, v.g.). 



    Destaco, nesse sentido, os seguintes jugados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO PRETENDIDO ÀS PROVAS: DISPONIBILIZAÇÃO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 44.670-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.02.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE COGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INCONGRUÊNCIA MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO DE ACESSO PELO INTERESSADO A AUTOS DE INVESTIGAÇÃO FORA DAS BALIZAS INTERPRETATIVAS CONFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO VIOLADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 



    2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do “princípio da não-reclamação contra o recorrível” ou da “irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 



    3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 



    4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017, e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 



    5. A propositura de reclamação contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Niquelândia/GO, evidencia a supressão de instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 



    6. A Súmula Vinculante nº 14 é impertinente em relação a diligências ainda em andamento e elementos ainda sem documentação, além de se fazer necessária a apresentação de procuração nas hipóteses de autos sujeitos a sigilo. 



    7. In casu, restou consignado pela autoridade reclamada que a decisão impugnada vedou o acesso a documentos relacionados à diligências em andamento no afã de se evitar “comprometer a eficácia das investigações acobertadas pelo manto do sigilo interno. Todavia, foi assegurado ao advogado o acesso as diligências já concluídas, mediante extração de cópias, salientando as partes e seus procuradores de que assim que fossem efetivadas as demais diligências, eles poderiam ter acesso a integralidade dos autos”, sendo certa a ausência de aderência entre o provimento jurisdicional objurgado e a tese firmada no enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.



     8. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016; Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017. 



    9. A reclamação não é compatível com a insurgência que tome por parâmetro o direito objetivo, bem como é insuscetível de ser manejada como instrumento de controle da validade constitucional de atos normativos. Precedentes: Rcl 25.347-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 10/05/2017; e Rcl 4.674-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 07/08/2017. 



    10. A reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. 



    11. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 



    12. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017. 



    13. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl 29.609-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.08.2018)



    Não verifico, portanto, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Registro, por fim, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator